Tribunal: STF
Processo: Rcl 38364
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a competência conferida ao relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedente: Rcl 23.457-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 17/4/2017.



    2. O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes.



    4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - devolução de prazo para oferecimento de resposta à acusação - não guarda estrita aderência com o objeto do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.